Tribunal: TJMT
Processo: 1086933-02.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086933-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCILIO GONCALVES NAVES - CPF: 496.075.881-34 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARAGUAINHA - CNPJ: 03.947.926/0001-87 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. LEI MUNICIPAL No 902/2020. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças salariais relativas ao período de janeiro de 2021 a janeiro de 2024, sob alegação de descumprimento da Lei Municipal no 902/2020, instituidora do Plano de Cargos, Carreiras e Salários da Administração Direta do Município de Araguainha/MT. O recorrente sustenta que o Município deixou de aplicar os vencimentos previstos na norma, em afronta ao princípio da legalidade e ao alegado direito adquirido. O Município, em contrarrazões, defende a inexistência de eficácia financeira do PCCS em razão das restrições previstas na própria lei municipal, da extrapolação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e das vedações impostas pela Lei Complementar no 173/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recorrente faz jus às diferenças salariais previstas na Lei Municipal no 902/2020, apesar das condições suspensivas de eficácia financeira previstas na própria norma; e (ii) estabelecer se há direito adquirido à implementação de regime jurídico remuneratório incompatível com as restrições fiscais impostas pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal no 902/2020 condiciona expressamente a implementação financeira do PCCS ao atendimento dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e à observância das restrições estabelecidas pela Lei Complementar no 173/2020.

4.

O art. 54 da Lei Municipal no 902/2020 submete a aplicação do plano aos critérios da Lei Complementar no 173/2020, que vedou, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de aumento, reajuste ou adequação remuneratória e alterações de carreira que implicassem aumento de despesa.

5.

O Município de Araguainha/MT decretou estado de calamidade pública e recebeu recursos federais vinculados ao enfrentamento da pandemia da COVID-19, submetendo-se integralmente às restrições fiscais da Lei Complementar no 173/2020.

6.

O Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso constatou que as despesas com pessoal do Executivo Municipal ultrapassaram o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, circunstância que acionou automaticamente a cláusula suspensiva prevista no art. 53 da Lei Municipal no 902/2020.

7.

A eficácia financeira do PCCS permaneceu suspensa durante o período reclamado, pois os requisitos legais para implementação dos reajustes não foram comprovadamente satisfeitos.

8.

O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.

9.

O Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei Complementar no 173/2020 nas ADIs nos 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, reconhecendo a legitimidade das medidas temporárias de contenção de despesas com pessoal adotadas durante o período pandêmico.

10.

A não implementação dos reajustes previstos no PCCS decorreu de observância às limitações fiscais e às condições estabelecidas pela própria legislação municipal, inexistindo ilegalidade na conduta administrativa do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A implementação financeira de plano de cargos e salários pode ser validamente condicionada ao cumprimento dos limites fiscais previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal e às restrições impostas pela Lei Complementar no 173/2020.

2.

A extrapolação do limite prudencial de despesa com pessoal autoriza a suspensão dos efeitos financeiros de plano de carreira quando prevista na própria legislação instituidora.

3.

Não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório de servidor público, assegurada apenas a irredutibilidade de vencimentos.

4.

A constitucionalidade das restrições remuneratórias previstas na Lei Complementar no 173/2020 afasta a exigibilidade de reajustes incompatíveis com o regime excepcional de contenção fiscal instituído durante a pandemia da COVID-19.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

O Reclamante é servidor público municipal e visa o pagamento de diferenças salariais relativas ao período de janeiro de 2021 a janeiro de 2024, alegando que o Município não aplicou os vencimentos previstos na Lei Municipal no 902/2020, que instituiu o Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) da administração.

Nas razões recursais, sustenta que o município descumpriu a Lei Municipal no 902/2020, que instituiu um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) com vigência a partir de janeiro de 2021, ao continuar pagando-lhe vencimentos inferiores aos estabelecidos na referida norma até sua revogação em 2024. Alega que o não pagamento dos vencimentos previstos na nova tabela salarial viola o princípio da legalidade e seu direito adquirido, sendo irrelevantes as justificativas de ordem fiscal apresentadas pelo município para o descumprimento da norma. Assim, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Em suas contrarrazões, o Município Recorrido pugna pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a Lei no 902/2020 nasceu com vícios, foi editada em período vedado pela Lei Complementar Federal no 173/2020 e que a própria norma continha dispositivos que suspendiam sua eficácia financeira enquanto não houvesse adequação fiscal, o que nunca ocorreu.

O caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1086933-02.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Marcilio Goncalves Naves

Recorrida(s):

Município de Araguainha

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2026

VOTO

Egrégia Turma;

A controvérsia central reside em definir se o Recorrente possui direito adquirido às diferenças salariais com base na Lei Municipal no 902/2020.

O Recorrente baseia toda a sua pretensão no princípio da legalidade, segundo o qual a Administração Pública está adstrita à lei.

Quanto à matéria discutida, a Lei Municipal no 902/2020, que dispõe sobre o

Plano de cargos, carreiras, subsídios e vencimentos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Araguainha/MT e dá outras providências, estabeleceu expressamente:

Art. 53. Se verificado o descumprimento dos limites do art. 20, 21, 22 e 23 da LC no 101/2000, persistindo o extrapolamento do limite legal de 54%, após tomar todas as medidas legais dos referidos dispositivos de recuperação do limite, fica automaticamente suspenso as progressões e enquadramento, revisão geral anual, até que se promovam as medidas de readequação e reestruturação do PCCS condicionado ao limite legal.

Art. 54. A aplicação deste Plano de Cargos e Salários fica condicionada aos critérios estabelecidos pela Lei Complementar no. 173, de 27 de Maio de 2020

A referida lei condiciona sua aplicação ao cumprimento de dois requisitos: a) observância dos limites de despesas com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal; e (b) compatibilidade com a Lei Complementar no 173/2020.

Ou seja, ao mesmo tempo em que criou o novo PCCS, também estabeleceu condições suspensivas para a sua eficácia financeira. Logo, os aumentos salariais só seriam devidos se o Município estivesse em conformidade com os requisitos exigidos.

Com efeito, a Lei Complementar no 173/2020 foi editada para estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19) e, como contrapartida ao auxílio financeiro, proibiu os entes públicos, até 31 de dezembro de 2021, de conceder aumento, reajuste ou adequação de remuneração a servidores, bem como de alterar estrutura de carreira que implicasse aumento de despesa, conforme previsto em seu art. 8o,
in verbis
:

Art. 8o Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19
ficam proibidos
, até 31 de dezembro de 2021, de:

I -
conceder
, a qualquer título, vantagem,
aumento, reajuste ou adequação de remuneração
a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade pública;

(...)

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

Por sua vez, a Lei Municipal no 902/2020, que estabeleceu novos planos de cargos, carreiras, subsídios no Município de Araguainha/MT previa o início de sua vigência para 1o de janeiro de 2021, em pleno período de proibição da LC no173/2020.

Da análise dos autos, constata-se que os requisitos previstos nos arts. 53 e 54 da Lei no 902/2020 não foram satisfeitos no período reclamado (2021-2023). Os documentos juntados pelo Município demonstram de forma inequívoca que as condições para a implementação financeira do plano não foram atendidas.

O Município de Araguainha/MT decretou estado de calamidade pública, conforme Decreto no 235, de 06 de julho de 2020 e recebeu recursos federais vinculados ao enfrentamento da pandemia, ficando, portanto, sujeito às vedações da LC no 173/2020, conforme condicionado no art. 54 da Lei no 902/2020.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal, o Parecer Prévio no 239/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, referente às contas do exercício de 2020, registrou que as despesas com pessoal do Executivo Municipal atingiram 52,96% da Receita Corrente Líquida, ultrapassando o limite prudencial de 51,3% (correspondente a 95% do teto de 54%).

O próprio TCE-MT recomendou expressamente que o Município "
atente para o cumprimento dos limites constitucionais e legais, inclusive o Limite Prudencial (51,30%)
". Esse cenário de extrapolação do limite prudencial, verificado já no exercício de 2020, antes mesmo da vigência do PCCS, ativou automaticamente a cláusula suspensiva do art. 53 da Lei no 902/2020.

Assim, mesmo que lei tenha entrado em vigor em 1o de janeiro de 2021, seus efeitos financeiros ficaram suspensos por força de suas próprias restrições contidas na Lei Municipal no 902/2020, que remetem às imposições da LRF e da LC no 173/2020.

Embora a Recorrente alegue que a lei, uma vez promulgada, gera a presunção de validade e deve ser cumprida, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório. Eis julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DECESSO REMUNERATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 563 .965-RG, Rela. Mina. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. Quanto à inexistência de decesso remuneratório, dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, assim como dos fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - RE: 1302190 AC 0014215-66.2011.4.05.8100, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 08/04/2021)

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO OU A FORMA DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF.

1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.

2. A verificação da ocorrência, ou não, de decesso remuneratório decorrente da mudança de regime jurídico de servidores públicos exige a apreciação de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, observado o disposto no § 5o do mesmo dispositivo legal.

(STF - RE: 1218103 MG, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 11-04-2022 PUBLIC 12-04-2022)

O Supremo Tribunal Federal ao julgar as ADIs nos 6.447, 6.525, 6.582 e 6.625, declarou a constitucionalidade da Lei Complementar Federal no 173/2020, reconhecendo a legitimidade da suspensão temporária de vantagens, progressões e reajustes de servidores públicos durante o período pandêmico, em nome do equilíbrio fiscal dos entes federativos.

Eis a jurisprudência:

AÇÕES DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19).
ALTERAÇÕES NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - LC 101/2000. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL DA ADI 6442. § 5o DO ART. 7o. NORMA DE EFICÁCIA EXAURIDA. MÉRITO. ARTS. 2o, § 6o; 7o E 8o. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL DAS NORMAS. NORMAS GERAIS DE DIREITO FINANCEIRO E RESPONSABILIDADE FISCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL . PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PADRÕES DE PRUDÊNCIA FISCAL. MECANISMOS DE SOLIDARIEDADE FEDERATIVA FISCAL. ENFRENTAMENTO DE CRISE SANITÁRIA E FISCAL DECORRENTES DA PANDEMIA. COMPETÊNCIA BASEADA NO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS, DA PROPORCIONALIDADE, DA VEDAÇÃO AO RETROCESSO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. RENÚNCIA DE DEMANDA JUDICIAL. NORMA DE CARÁTER FACULTATIVO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DIRIMIR CONFLITOS FEDERATIVOS. IMPROCEDÊNCIA .

1. A Jurisdição Constitucional abstrata brasileira não admite o ajuizamento ou a continuidade de ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo já revogado, substancialmente alterado ou cuja eficácia já tenha se exaurido, independentemente do fato de terem produzido efeitos concretos residuais. Precedentes. Não conhecimento da ADI 6442 quanto à impugnação do art. 5o, § 7o, da LC 173/2020.

2. Ausência de violação ao processo legislativo em razão de as deliberações no Congresso Nacional terem ocorrido por meio do Sistema de Deliberação Remota. Normalidade da tramitação da lei. Ausência de vício de iniciativa legislativa, uma vez que as normas versadas na lei não dizem respeito ao regime jurídico dos servidores públicos, mas sim sobre a organização financeira dos entes federativos.

3. O § 6o do art. 2o da LC 173/2020 não ofende a autonomia dos Estados, Distrito Federal e Municípios, uma vez que a norma apenas confere uma benesse fiscal condicionada à renúncia de uma pretensão deduzida em juízo, a critério do gestor público respectivo.

4. O art. 7o, primeira parte, da LC 173/2020, reforça a necessidade de uma gestão fiscal transparente e planejada, impedindo que atos que atentem contra a responsabilidade fiscal sejam transferidas para o próximo gestor, principalmente quando em jogo despesas com pessoal. A norma, assim, não representa afronta ao pacto federativo, uma vez que diz respeito a tema relativo à prudência fiscal aplicada a todos os entes da federação.

5. Quanto à alteração do art. 65 da LRF, o art. 7o da LC 173/2020 nada mais fez do que possibilitar uma flexibilização temporária das amarras fiscais impostas pela LRF em caso de enfrentamento de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional.

6. A norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu diversas proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, em sua maioria ligadas diretamente ao aumento de despesas com pessoal. Nesse sentido, a norma impugnada traz medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19.

7. Os arts. 7o e 8o da LC 173/2020 pretendem, a um só tempo, evitar que a irresponsabilidade fiscal do ente federativo, por incompetência ou populismo, seja sustentada e compensada pela União, em detrimento dos demais entes federativos. A previsão de contenção de gastos com o aumento de despesas obrigatórias com pessoal, principalmente no cenário de enfrentamento de uma pandemia, é absolutamente consentânea com as normas da Constituição Federal e com o fortalecimento do federalismo fiscal responsável.

8. As providências estabelecidas nos arts. 7o e 8o da LC 173/2020 versam sobre normas de direito financeiro, cujo objetivo é permitir que os entes federados empreguem esforços orçamentários para o enfrentamento da pandemia e impedir o aumento de despesas ao fim do mandato do gestor público, pelo que se mostra compatível com o art. 169 da Constituição Federal. Não há redução do valor da remuneração dos servidores públicos, uma vez que apenas proibiu-se, temporariamente, o aumento de despesas com pessoal para possibilitar que os entes federados enfrentem as crises decorrentes da pandemia de COVID-19, buscando sempre a manutenção do equilíbrio fiscal.

9. O art. 2o, § 6o da LC 173/2020, ao prever o instituto da renúncia de direito material em âmbito de disputa judicial entre a União e os demais entes não viola o princípio do devido processo legal . Norma de caráter facultativo.

10. Incompetência originária do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para conhecer e dirimir conflito decorrente da aplicação do § 6o do art. 2o da LC 173/2020. Inaplicabilidade do art. 102, I, f, da CF, por ausência de risco ao equilíbrio federativo.

11. Conhecimento parcial da ADI 6442. Julgamento pela improcedência das ADIs 6442, 6447, 6450 e 6525.

(STF - ADI: 6447 DF 0094837-60.2020.1 .00.0000, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021
)

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADIs 6.442, 6.447, 6 .525.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR No 173/2020. PROIBIÇÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO COMPREENDIDO ENTRE 28.5.2020 E 31.12.2021 PARA FINS DE CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS.
TEMA 1137 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA DO ATO RECLAMADO AOS PARADIGMAS DO STF INVOCADOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.

1. Ao julgar conjuntamente as ADIs 6.442, 6.447, 6.450 e 6 .525, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.03 .2021, as quais impugnavam o teor dos dispositivos da Lei Complementar no 173/2020, o Plenário desta Corte concluiu que a contenção nos gastos com o aumento de despesas com pessoal converge com os preceitos constitucionais e privilegia a ideia de um federalismo fiscal responsável.

2. Após o julgamento das citadas ações diretas de inconstitucionalidade, o Pleno desta Corte reconheceu a repercussão geral da matéria, no RE 1.311.742, paradigma do Tema 1.137, e reafirmou a orientação fixada nas ADIs, no sentido da constitucionalidade do artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, estabelecendo a seguinte tese:
É constitucional o artigo 8o da Lei Complementar 173/2020, editado no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).

3. Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada determinou a consideração do período de 28.5.2020 a 31.12.2021 para efeitos de pagamento de concessão de vantagens funcionais à parte beneficiária, conclusão em sentido diverso do externado pelo Supremo nos precedentes acima indicados.

4. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação, a fim de cassar o ato reclamado e determinar que outra decisão seja proferida em seu lugar, com a observância do que decido por esta Corte no julgamento dos paradigmas invocados.

(STF - Rcl: 65524 SC, Relator.: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 24/06/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024)

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE ECONÔMICA. DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR O QUE DECIDIDO NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 6.447/DF E 6.525/DF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 138 DA REPERCUSSÃO GERAL. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração interpostos contra decisão que negou seguimento a esta reclamação, a qual foi proposta por afirmado desrespeito ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6 .447/DF e 6.525/DF, bem como na Súmula Vinculante 37.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
A autoridade reclamada, ao reconhecer a ilegalidade do decreto municipal que revogou, unilateralmente e sem processo prévio, o pagamento de vantagem funcional regularmente concedida à servidora, aplicou corretamente a tese de repercussão geral fixada por esta Suprema Corte no julgamento do RE 594 .296/MG (Tema 138 RG).

4. O caso concreto não guarda aderência estrita com o entendimento firmado no julgamento das ADIs 6.447 e 6 .525, no qual o STF declarou a constitucionalidade formal e material da Lei Complementar n. 173/2020.

5. Não há afronta à Súmula Vinculante 37, uma vez que a vantagem percebida pela servidora não decorreu de mera interpretação judicial de normas sobre vencimentos sob o fundamento de isonomia, mas sim de ato administrativo específico, amparado por processo administrativo.

6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Súmula Vinculante 37; CPC, art. 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6 .447/DF; ADI 6.525/DF; RE 594.296/MG, Rel. Min . Dias Toffoli, DJe 13/2/2012 (Tema 138 RG).

(STF - Rcl: 00000000000000079555 BA - BAHIA, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 25/06/2025, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2025 PUBLIC 27-06-2025)

Diante disso, não houve ilegalidade na conduta do Município, ao deixar de pagar os valores do novo PCCS, posto que a própria lei municipal estabelecia condições para sua eficácia financeira, não podendo o servidor exigir o pagamento de valores cujos requisitos não foram atendidos.

Portanto, não há que se falar em direito adquirido a reajuste, mas em mera expectativa de direito, cuja não implementação do reajuste foi um ato de estrita legalidade orçamentária, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

Ante o exposto
, conheço do recurso e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantenho inalterada a sentença objurgada. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026